Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAS APRESENTADA NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA SUSPEITA. RELAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE AS PARTES. MATÉRIA AMPLAMENTE INSTRUÍDA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM RETIRADA DE SÓCIO. ROMPIMENTO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA PRÓPRIA DO INSTITUTO DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO DO AUTOR COMO FIADOR EM MOMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A utilização das teses anteriormente defendidas na inicial guardam pertinência com a insurgência recursal, porquanto são matérias que impugnam frontalmente o ato apelado a exemplo da discussão sobre o momento da retirada do sócio em referência que antagoniza com o decreto condenatório, sendo demonstrados os fundamentos de fato e de direito para a pretendida reforma da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
Na inicial, o autor fixa os limites da lide, estabelecendo os parâmetros que orientarão o réu na apresentação da defesa, ocasião em que deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, não se admitindo, pois, inovação em sede recursal, em observância ao princípio da adstrição ou congruência. Situação em que o recorrente apresenta causa de pedir diversa da apresentada na inicial. Inovação recursal acolhida. Conhecimento parcial do apelo.
O julgamento antecipado da lide é possível se a matéria discutida na demanda for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem instruídos de forma satisfatória, sem necessidade de produção de prova oral ou pericial, a teor do disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil. Oitiva de testemunha suspeita em razão da relação de inimizade entre as partes. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada.
A garantia fidejussória constituída antes do ingresso do sócio em referência não autoriza, como causa de pedir ao argumento da natureza "intuitu personae" do contrato de fiança, o acolhimento do pedido de desoneração da garantia.
Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.